Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere dos autos, Amadeu Pinheiro Neto peticionara[1] aduzindo a indisponibilidade de visualização do acórdão – no 1826548[2] – que resolvera a apelação que anteriormente formulara, conquanto certificado[3] pela Secretaria que, em 1°/04/2024, fora o decisum disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJe, mediante correlata publicação no dia útil seguinte. Em razão do deduzido, que alcançara, inclusive, pretensão de restituição do prazo recursal, à Secretaria fora determinada[4] a certificação de efetiva indisponibilidade ou inconsistência do sistema PJe a inviabilizar a visualização do acórdão quando disponibilizado e publicado, legitimando a devolução do prazo ao peticionante para eventual manifestação. Acudindo à determinação, a Secretaria certificara[5] que os documentos de ID 56188433, ID 19049553, ID 56188431e ID 56188432, que se referem, respectivamente à “Ementa”, “Voto”, “Relatório”, e “Voto do Magistrado”, encontram-se, efetivamente, indisponíveis, mas ressalvara a subsistência de pleno acesso ao documento de ID 56770096, (“Acórdão”), que contém a ementa, o relatório, os votos e a decisão final proferida pelo colegiado. Afere-se do certificado, portanto, sobejar patenteado que não fora desconsiderado o devido processo legal nem obstado o pleno exercício do direito de defesa assegurado ao litigante, haja vista que, em que pese algumas das partes que compõem o julgado não tenham sido devidamente disponibilizadas de forma destacada, o acesso à integralidade do decisum – que inclui ementa, acórdão, relatório, votos e decisão – fora seguramente viabilizado. À vista disso, ressente-se de sustentação a pretensão de reabertura do prazo ao apelante para o exercício de faculdade que já lhe fora assegurada, resguardando-se, assim, a ordem processual. A repetição de prazo peremptório deve ser lastreada em fato apto a obstar o exercício da faculdade processual que era assegurada à parte, obstando a ultimação de ato que lhe estava reservado, o que não se verificara no caso. Conforme certificado, o julgado estivera à disposição do requerente quando efetivamente fora lançado no sistema eletrônico, não subsistindo situação em que ficara obstado de ter ciência do inteiro conteúdo do decisório. Assim, disponibilizado o julgado e aperfeiçoada a intimação, não subsiste óbice ou impedimento passíveis de ensejarem a repetição do prazo recursal (CPC, art. 223 e §§). Alinhadas essas considerações, de modo a serem preservadas a ordem e a regularidade processuais, inviável o acolhimento da pretensão de restituição do prazo processual, conforme pretendido pelo requerente. Certifique a Secretaria o trânsito em julgado em relação ao requerente, tornando os autos à origem para ultimação das providências cabíveis, oportunamente. I. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição de ID 58328160 e ID 58328162 (fls. 537/538). [2] - Acórdão de ID 56770096 (fls. 472/502). [3] - Certidão de ID 57390222 (fl. 536). [4] - Despacho de ID 58984129 (fl. 542). [5] - Certidão de ID 59021305 (fl. 543).